Tribunal: STF
Processo: RE 193883
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-01
Data de publicação: 2003-10-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDÊNCIA DE JULGADOS. INSUBSISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO
 DA MATÉRIA DE FUNDO. INSUBSISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Embargos de Divergência. Pressupostos
necessários ao conhecimento. Dissidência de julgados não
demonstrada.
2.      Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula
279/STF.
        Embargos de Divergência não conhecidos.